Tribunal: TJMT
Processo: 1025054-78.2019.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025054-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (APELADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, SENTENÇA RATIFICADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI - DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO - PRETENDIDA APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O EMPREGO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E A PLANTA DE VALORES GENÉRICOS - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RESP 1937821/RN - RECURSO REPETITIVO (TEMA N.º 1.113)
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado.

2 - Ausente o devido procedimento, com avaliação contraditória - administrativa

ou judicial - para dirimir a divergência de valores, não se concebe a legalidade
de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pelo Município.

3. Incidência,
in casu
, das teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1937821/RN (Tema 1113), que em sede de recurso
repetitivo e, em observância ao disposto no art. 148 do CTN, estabeleceu que, para a incidência do Imposto ITBI: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
(STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022).

4. Recurso desprovido.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Capital, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 1025054-78.2019.8.11.0041, impetrado por
INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME
, concedeu a ordem mandamental para determinar que sejam emitidas guias de recolhimento do ITBI com base no valor indicado pelo contrato de compra e venda, quais sejam: de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para o imóvel com Inscrição Municipal n.º 01.4.45.028.0210.004 e de R$455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) para o imóvel com Inscrição Municipal n.º 01.5.45.057.0054.024.

Em suas razões recursais (id. 83719547), o ente municipal pleiteia a reforma da sentença, aduzindo, em síntese:

- a ausência de fundamento legal a permitir a utilização do valor do instrumento particular de compra e venda para a emissão da Guia DAM do ITBI, sob pena de manifesta violação à legislação tributária, bem como ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública;

- que a apuração do imposto foi realizada à vista da matrícula do imóvel e guia de informações do Cartório de Registro de Imóveis,

únicos documentos apresentados à Administração Tributária para aferição do imposto,
como visto no Processo Administrativo 00.138.293/2019 - com cópia anexa, tudo
ao comando dos artigos 226 e 227 do Código Tributário Municipal, que estabelecem que a base de cálculo do ITBI na transmissão imobiliária (compra e venda) e em cessão de direitos observará o valor venal do bem, segundo o Cadastro Imobiliário e a Planta de Valores Genéricos (Lei Municipal).

De consequência, pugna pela reforma da sentença, revogando-se a liminar e denegando-se segurança, por considerar que a cobrança do ITBI e emissão da respectiva guia de arrecadação estão de acordo com o que determina a legislação tributária, tanto Federal quanto Municipal.

Intimada a apresentar suas contrarrazões ao recurso interposto, a parte Apelada manifestou-se
em id. 83724451, defendendo o acerto da sentença e pedindo a manutenção do julgado, por encontrar-se de acordo com os artigos 38 e 148 do CTN.

Instada à manifestação, a
d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (
id. 150468193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a sentença em que, proferida em Mandado de Segurança impetrado pelo
INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
contra ato do
Secretário Municipal de Fazenda de Cuiabá
, foi concedida a ordem vindicada, para determinar à autoridade impetrada que proceda à cobrança do ITBI sobre o valor dos imóveis indicados no contrato de compra e venda, e não sobre o valor venal a eles atribuído.

A controvérsia entre as partes cinge-se à aferição do valor a ser utilizado como base de cálculo para a incidência do ITBI decorrente da transmissão de imóveis adquiridos por compra e venda: se incidente sobre o valor real da compra e venda, ou sobre o valor venal de mercado, calculado pela Administração Pública e documentado em Planilha Genérica.

Como sabido, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI é um imposto municipal cobrado sobre a transmissão intervivos de bens imóveis, por ato oneroso, natureza ou acessão física, e de direitos a ele relativos (art. 156, II, da CF/88).

Referido imposto encontra-se regulamentado pelo Código Tributário Nacional, em seus artigos 36 a 42, sendo a base de cálculo fixada pelo valor venal dos bens ou direitos transmitidos, conforme preceitua o artigo 38:

“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.

O mesmo CTN, contudo, no seu art. 148, estabelece:

“Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante

processo regular
, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada,

em

caso

de

contestação,

avaliação

contraditória
,
administrativa

ou

judicial.”

(g.n.)

A Lei Complementar Municipal n.º 431997, que regulamentou o Código Tributário do Município de Cuiabá/MT, também prevê como sendo o valor venal do bem o único admitido para fins de fixação da base de cálculo do ITBI incidente sobre bens imóveis localizados no território municipal, com o acréscimo de que àquele deve corresponder aos valores constantes do Cadastro Imobiliário, constantes da Planta de Valores Genéricos [PVG] no momento do lançamento:

“Art. 205 – Para efeito de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, servirá de base de cálculo
o

valor

venal

do

imóvel
, constante do Cadastro Imobiliário atualizado em conformidade com a Planta de Valores Genéricos aprovada até dezembro do exercício anterior à ocorrência do fato gerador e, para efeito de lançamento de ITBI, a base de cálculo será o valor venal do imóvel constante do Cadastro Imobiliário à época do lançamento.

§1º - (...)

§2º - (...)

§ 3º - Constatada possível
inconsistência
no cadastro imobiliário que ocasione
diferença

substancial

entre

o

valor

venal

presumido

constante

no

cadastro

e

o

valor venal

da

operação

da

transmissão

ou

da

cessão
,
o

servidor municipal
incumbido da emissão da guia DAM para pagamento do ITBI
deverá
, sob pena de responsabilidade,
encaminhar

o

processo
ao órgão interno da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo lançamento de ITBI,
para

imediatas

diligências

fiscais

necessárias

à instrução

processual
para reavaliação e definição do real
valor

venal

do

imóvel.

§ 4º - (...).”

(g.n.)

Dos dispositivos legais supramencionados, extrai-se que eventual
inconsistência
entre o valor apresentado e o constante do Cadastro Imobiliário torna imprescindível a
abertura de processo administrativo
para a devida apuração da quantia exata para efeito de lançamento da exação, em procedimento previsto no art. 226-A:

“Art. 226A - Na reavaliação prevista no § 3º do artigo anterior, a base de cálculo do imposto será determinada pelo órgão da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pela fiscalização e lançamento do ITBI, através de análise feita com base nos elementos de que dispuser e ainda nos declarados pelo sujeito passivo.

§ 1º - Serão considerados, na reavaliação do valor venal, dentre outros, os seguintes elementos, quanto ao imóvel:

I - forma, dimensões e utilidade;

II - localização;

III - estado de conservação e infra-estrutura urbana;

IV - valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes; V - custo unitário de construção;

VI - os valores correntes das transações de bens de mesma natureza no mercado imobiliário de Cuiabá.

§ 2º - O prazo para que a Fazenda Municipal determine o valor venal mediante a reavaliação fiscal, para pagamento do imposto, será de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do encaminhamento da situação ao órgão competente. (...)” (negritei)

Compreende-se, portanto, que o uso da Planilha Genérica para arbitrar o valor venal do bem imóvel para base de cálculo do ITBI só é viável nos casos de divergência entre o valor declarado pelo contribuinte e aquele indicado pela Administração Pública, mas a discussão a respeito haverá de ser travada em processo administrativo regular.

Logo, o valor adotado de ofício pelo Município viola direito líquido e certo da parte Apelada, tendo em vista que o valor de referência se escora em base de cálculo estabelecida por critérios unilaterais, sem prévia instauração de processo administrativo, contrariando disposição legal.

Recentemente, no julgamento do REsp n.º 1.937.821 sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1113), o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão e consolidou seu posicionamento sobre a ilegalidade da adoção de valor venal de referência pelo Município, estabelecendo as seguintes teses de observância obrigatória:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado,
que

somente

pode

ser

afastada

pelo

fisco mediante

a

regular

instauração

de

processo administrativo

próprio
(art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” (g.n.)

Dessarte, em razão das teses fixadas no Tema 1113-STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, estando o Município desautorizado à prévia deliberação a respeito, com base em valor de referência que estabeleça de forma unilateral.

Impende ressaltar, por necessário, que nada impede que o Fisco, mediante regular processo administrativo e cumpridos os requisitos do art. 148 do Código Tributário Nacional, arbitre a base de cálculo do imposto de forma diversa, caso venha a constatar incompatibilidade entre o montante declarado e o real valor do mercado.

No caso em análise, a parte Apelada comprovou que o valor da negociação do Edifício Le Champ alcançou a cifra de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) e o do Edifício Vivart, a de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) (id. 20824218 e id. 20824223).

Portanto, são tais valores que deverão prevalecer para a base de cálculo do ITBI, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça acima transcrita, ante a presunção de veracidade das informações apresentadas pelo contribuinte.

Não instaurado qualquer procedimento pelo
Município
apelante que tenha conferido ao
Instituto de Análises Clínicas Ltda - ME (INAC)

-

ora apelado -, o regular exercício da ampla defesa e do contraditório, mostra-se inadmissível a exigência de cobrança de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI com base de cálculo sobre o valor da avaliação venal do imóvel por realizada de forma unilateral.

Logo, não há que se cogitar na modificação da sentença combatida, eis que editada em perfeita sintonia com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença prolatada em
1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023